Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-38.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600580-38.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600580-38.2020.6.16.0159
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600580-38.2020.6.16.0159
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com indeferimento da inicial, o que faço
com base no artigo 485, incisos I e VI c/c artigo 330, incisos I e III do Código de Processo Civil e
artigo 20 da Resolução nº 23.608/2019. Condenou ainda o representante/autor por litigância de má-
fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como fixar o
valor da multa nos termos do artigo 81, caput do Código de Processo Civil, diante da inexistência
de valor da causa no Processo Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor
da multa deve observar aquele previsto à representação/investigação especificada. Assim sendo,
só resta o arbitramento, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 2º do Código de Processo Civil
c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "A
Mudança É Agora!", Geny Violatto e Silvio de Jesus Ferreira Rosa em face de Coligação "A Força
Do Povo" e Junior Marcelino dos Santos alegando, em síntese, que: a) os apoiadores do atual
chefe do executivo utilizam-se de prédio público para realizar manifestações políticas durante a
entrega de marmitas e cestas básicas, sendo essas condutas vedadas pelo art. 73, IV, da Lei
Eleitoral; b) no município, o grupo político do atual gestor se autodenomina jacaré, tendo criado a
local de campanha "assemelhado" a comitê, onde os apoiadores denominam "toca do jacaré",
ocorre que na "inauguração" da referida "toca do jacaré", foi utilizado o caminhão pipa da
prefeitura municipal, que obviamente devido as restrições legais de cessão de bem público a
terceiro, era conduzido pelo motorista responsável, sendo este, concursado; c) o chefe do
executivo municipal ignora as disposições legais e faz uso de programas sociais custeados pelo
governo para tentar desequilibrar o pleito eleitoral, por meio da distribuição de marmitas e cestas
básicas; d) o chefe do executivo municipal busca ludibriar a legislação e contrata servidores por
meio de Recibo de Pagamento Autônomo - RPA, burlando teto de gastos com funcionalismo e lei
eleitoral; e) o "trailer" que recebeu o pseudônimo de "toca do jacaré" é de propriedade da PMSI,
sendo, portanto, proibida qualquer veiculação de propaganda eleitoral no referido local, o que vem
ocorrendo por meio de outdoor instalado pelo candidato; gerador cadeia Santo Inácio/PR - Eleição
2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO
(RECORRENTE)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV (RECORRENTE)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
GENY VIOLATTO (RECORRENTE)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA (RECORRENTE)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
PREFEITO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
966
30/04/2021 10:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.624

RECURSO ELEITORAL 0600580-38.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRENTE: GENY VIOLATTO
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRENTE: SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART.96, §5º DA LEI
Nº9.504/1997 – ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 18 E
19 DA RES. TSE Nº23.610/2019 – ERROR IN PROCEDENDO.
Num. 32542966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042

ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA PARA
DETERMINAR A CITAÇÃO DOS REPRESENTADOS. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A ausência de citação dos representados resulta em evidente
cerceamento de defesa, pela não observância do devido processo legal,
conforme rito previsto no art.96, §5º, da Lei das Eleições, o que impede,
também, o julgamento do processo nesta instância pela inexistência da
causa madura.
2.Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da
sentença, por
, para anular os atos desde sua
error in procedendo
prolação, com retorno dos autos à origem.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELEIÇÃO 2020 GENY VIOLATTO
PREFEITO, ELEIÇÃO 2020 SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA VICE-PREFEITO
"
"

e COLIGAÇÃO A MUDANÇA É AGORA (PP/PV) do município de Santo Inácio,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com indeferimento da inicial, nos termos do
artigo 485, incisos I e VI c/c o artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil e artigo 20
da Res. TSE nº23.608/219.

2.A Representação Eleitoral foi ajuizada na origem pelos Recorrentes em face de ELEIÇÃO
2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO e COLIGAÇÃO “A FORÇA
DO POVO” (MDB/PTB/PSD), em razão da prática de condutas vedadas ao administrador
público e da realização de atos de propaganda eleitoral irregular.
3.Na inicial enumeraram os atos correspondentes, em tese, à conduta vedada aos agentes
públicos, nos termos do artigo 73 da Lei das Eleições, bem como os atos de propaganda
eleitoral irregular, nos termos do §8º, do artigo 39, da Res. TSE nº23.608/2019 e artigo 37 da
Lei das Eleições.
4.Sustentaram, ainda, a utilização de propaganda eleitoral com efeito outdoor, vedada pela
legislação, nos termos do artigo 39, §8º, da Lei das Eleições. Complementando, alegaram

abuso de poder político dos Representados, vez que Junior Marcelino dos Santos
atualmente ocupa o cargo de Prefeito de Santo Inácio, aproveitando-se de sua condição para
tornar o pleito desleal.
Num. 32542966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042

5.Ao final, requereram a procedência dos pedidos para condenar os Representados ao
pagamento de multa pelo descumprimento dos incisos I, III, IV e V, do artigo 73, da Lei
nº9.504/97, bem como do §4º, do artigo 37 e §8º, do artigo 39, da referida lei. Por fim,
requereram a cassação do registro dos candidatos Representados, em razão dos atos de
abuso do poder político e do desrespeito às vedações do artigos 37, 39 e 73, todos da Lei das
Eleições.
6.Sobreveio decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito, com indeferimento da inicial,
com fulcro no artigo 485, incisos I e VI c/c o artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo
Civil, e artigo 20 da Res. TSE n23.608/2019, e condenando o Representante à multa por
litigância de má-fé fixada em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo (Id 20177016).
7.Intimados, os Representantes interpuseram Recurso Eleitoral sustentando, em síntese:
a) o uso da máquina pública para propaganda irregular, dentre elas, a propaganda com efeito
outdoor, conforme fotos e vídeos juntados aos autos;
b) a prática das condutas vedadas capituladas nos incisos I, III, IV e V, do artigo 73, da Lei
nº9.504/97, além de apontar provas que instruíram a petição inicial (pgs.13-42);
c) os Recorridos se beneficiaram da contratação de servidores por parte de seu candidato,
Chefe do Poder Executivo Municipal e candidato à reeleição, configurando a conduta vedada
prevista no inciso V, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
8.Por fim, requereram o conhecimento e provimento do recurso para, anulando a decisão a quo
, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Representação, com
fulcro no artigo 22 da Res. TSE nº23.608/2019. Alternativamente, requereram a exclusão da
condenação à multa por litigância de má-fé (Id 20177266).
9.Contrarrazões pelos Representados sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial em
razão da inadequação do rito processual. No mérito, afirmaram a inexistência das condutas
vedadas previstas pelo artigo 73 da Lei das Eleições e requereram o desprovimento do recurso.
Sucessivamente, caso se entenda pelo provimento do recurso, que se reconheça a evidente
inexistência de defesa no feito, com a determinação do retorno dos autos à primeira instância
para novo processamento da demanda (Id 20177716).
10.A d. Procuradora Regional Eleitoral apresentou Parecer manifestando-se pelo conhecimento
e provimento do Recurso, para fins de anular a sentença e determinar o recebimento da petição
inicial (Id 22453216).
É o relatório.
VOTO
DA NULIDADE DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA
1.Preliminarmente, os Recorrentes suscitaram o reconhecimento da nulidade absoluta da
sentença em razão de violação ao artigo 96 da Lei nº9.504/97 e aos artigos 18 e 19 da Res.
TSE nº23.608/2019, uma vez que o MM. Juiz
proferiu decisão, abstendo-se de
a quo
determinar a citação dos requeridos para apresentação de defesa.
2.A petição da Representação foi distribuída em 09.11.2020. Ato contínuo os autos foram
conclusos e sobreveio decisão imediatamente, em 11.11.2020. Vejamos:
Num. 32542966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042

“3.DISPOSITIVO:
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
o processo, sem
JULGO EXTINTO
resolução do mérito,
, o que faço com base no artigo 485,
COM INDEFERIMENTO DA INICIAL
incisos I e VI c/c artigo 330, incisos I e III do Código de Processo Civil e artigo 20 da Resolução
nº23.608/2019.
, com fundamento no artigo
CONDENO ainda o representante/autor por litigância de má-fé
80, incisos I, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como fixar o valor da multa nos termos
do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de valor da causa no
Processo Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve
observar aquele previsto à representação/investigação especificada. Assim sendo, só resta o
arbitramento, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo
2º, parágrafo 4º, da Resolução 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixo o valor da multa em 10
.
(dez) vezes o valor do salário-mínimo
Anote-se, ao trânsito, o importe da multa e intime-se para pagamento sob as penas da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Em seguida, arquivem-se.
CENTENÁRIO DO SUL, 11 de novembro de 2020.
ANDRÉ LUÍS PALHARES MONTENEGRO DE MORAES
Juiz da 159ª Zona Eleitoral
JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL” (Id 20177016) (grifos originais).
3.Oportunamente, transcrevo a legislação de regência, nomeadamente o artigo 96 da Lei
nº9.504/97:
“Art.96 - Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...omissis...)
§5º - Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o
.
reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas
§7º - Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da
Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas” (grifei).
4.E regulamentando referida lei para as Eleições 2020, a Res. TSE nº23.608/2019, como
segue:
“Art.18 - Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará a imediata citação do
ou do seu advogado, se houver procuração com poderes específicos para receber
representado
citação,
.
preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias
Num. 32542966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042

§1º - Não cabe agravo contra decisão proferida por juiz eleitoral ou juiz auxiliar que conceda ou
denegue tutela provisória, devendo o representado, para assegurar o reexame por ocasião do
julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas alegações finais.
§2º - Do instrumento de citação, deverá constar cópia da petição inicial, acompanhada da
transcrição da mídia de áudio ou vídeo, se houver, e indicação do acesso ao inteiro teor dos
autos digitais no endereço do sítio eletrônico do PJe no respectivo tribunal.
§3º - Contam-se da data em que for realizada validamente a citação o prazo fixado na decisão
liminar para que o representado regularize ou remova a propaganda e o prazo de 2 (dois) dias
para que apresente defesa nos autos da representação no PJe.
Art.19 - Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério Público Eleitoral,
quando estiver atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para
, findo o qual, com ou sem parecer, o processo será
emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia
imediatamente concluso ao juiz eleitoral ou juiz auxiliar” (grifei).
5.Em que pese não primar pela melhor técnica jurídica, a peça inicial apresenta os fatos e
fundamentos de seu pedido. Os pedidos se sustentam em legislações diversas, mas todas
tratam da normatização do processo eleitoral e são de amplo conhecimento do magistrado.
6.Protocolada a petição inicial em 09.11.2020, o chefe de cartório certificou a autuação e, em
seguida, sobreveio decisão, em 11.11.2020. Evidenciado o descumprimento do procedimento
previsto pelo artigo 96 da Lei nº9.504/97, tanto quanto o do artigo 22 da LC nº64/90 que, se ao
menos respeitado, afastaria a nulidade da decisão, em razão da adoção de rito processual mais
benéfico aos representados, mas que privilegiaria o contraditório e a ampla defesa.
7.Ainda que considerando a impossibilidade de trâmite conjunto dos pedidos decorrentes da
propaganda eleitoral irregular (art.96 e seguintes da Lei nº9.504/97), do pedido de
reconhecimento da prática de condutas vedadas ao agente público e, ainda, do pedido de
reconhecimento de abuso do poder político (art.22 da LC nº64/90), caberia ao Juiz Eleitoral,
após a tramitação do feito e a efetiva averiguação das provas, proferir decisão acerca de cada
uma das alegações, fosse a decisão de mérito ou de extinção do feito.
8.Observa-se que, ao contrário do exposto na sentença, consta dos autos
indícios de propaganda eleitoral irregular com efeito outdoor(fls.09, Id 20177316).
O prévio conhecimento do beneficiário e/ou sua responsabilização pela produção do material
somente poderia ser aferido com a instrução do feito.
9.Neste sentido o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, pelo reconhecimento da nulidade
absoluta da decisão,
:
in verbis
“3.É de se considerar que, inobstante o conteúdo acostado nos autos (desde os prints até os
documentos como os Recibos de Pagamento Autônomo – RPA) não sejam provas inequívocas
das práticas lesivas à legislação eleitoral, meros indícios são suficientes para que ao menos
fosse aceita a petição inicial. Em face disso, consequentemente se iniciaria a instrução
processual, permitindo-se, destarte, a produção mais contundente de provas, caso houvesse.
Pois bem. Compulsando o conteúdo dos autos, entende-se que assiste razão ao recorrente,
conforme os fundamentos que serão a seguir expostos. Primeiramente, com relação ao
indeferimento liminar da inicial, cumpre destacar que existem normas específicas que restringem
o indeferimento da petição inicial às situações em que foi impossível superar ou corrigir os
defeitos nela contidos. Os tribunais eleitorais, em razão disso, admitem o indeferimento da
petição inicial com base no livre convencimento do juiz apenas em casos muito excepcionais
(vide julgados como o do TSE - RO 513621, Rel. Min. Rosa Weber, J. 09/11/2017; e também:
TSE - RO 0004963-94.2014.6.13.0000, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, J. 02/08/2016).
Num. 32542966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042

Nesse sentido, para que a petição inicial seja apta, basta que seja levado ao conhecimento da
Justiça Eleitoral indícios mínimos da prática do ilícito.
(...)
Isto posto, tem-se que o fato de os vídeos acostados aos autos, bem como os prints e demais
documentos não serem suficientes, de imediato, à constatação da ocorrência de abuso de poder
e lesão ao pleito, não significa que tais indícios não sejam suficientes à propositura da ação.
Afinal, é somente com a apreciação do mérito que se poderia afirmar com certeza que as provas
foram ou não insuficientes à comprovação do ilícito.
(...)
Por outro lado, o representante também traz aos autos vídeo que demonstra um caminhão pipa
da prefeitura limpando o local que supostamente seria de uso da coligação da prefeitura para
suas atividades eleitorais. A questão a se destacar acerca disso é que, apesar de não haver
completa certeza sobre o porquê de tal caminhão estar limpando aquele local em específico, e
se tal local é de uso do atual prefeito para suas atividades eleitorais, é indiscutível que há fortes
indícios de que seja. E, diante desses indícios, não poderia o magistrado de piso rejeitar a inicial
de pronto, sem ao menos permitir o levantamento de provas mais contundentes. Provas essas
que permitiriam, por exemplo, aferir se o local denominado “toca do jacaré” é, de fato, de uso do
prefeito (que, frise-se, intitula-se pelo apelido de “jacaré” – o que por si só é um tanto quanto
sugestivo o vínculo com o nome do estabelecimento).
Assim, é cediço que diante da existência de indícios de ilícitos, deve ser aceita a petição inicial e
iniciada a instrução processual, durante a qual podem ser produzidas outras provas sob o crivo
do contraditório.
(...)
Diante disso, percebe-se que a petição inicial é plenamente apta, posto que apenas precisa
indicar de forma indiciária a existência de abuso de autoridade, de modo que deve ser recebida a
petição inicial e iniciada a instrução processual.
Com relação à condenação do recorrente por litigância de má-fé, entende-se que não pode ser
identificado como de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecida em juízo uma
pretensão que acredita ser seu direito. Assim, tendo o litigante apresentado indícios da
ocorrência dos fatos narrados, não estão presentes as circunstâncias caracterizadoras da
litigância de má-fé, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação”.
10.Destarte, houve
do Juízo da 159ª Zona Eleitoral, o que resultou em
error in procedendo
ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), pela não
observância do devido processo legal (18 e 19 da Res. TSE nº23.608/2019 e art.22 da LC
nº64/90), o que impõe a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da
decisão que extinguiu o feito, antes do contraditório.
11.Ademais, verifica-se que o processo não se encontra apto para julgamento nesta instância,
pela teoria da causa madura, vez que não houve a formação do contraditório, com a citação
dos representados para apresentar defesa e, embora conste nos autos a peça de
Contrarrazões recursais, entende-se que, diante de possível prejuízo aos Representados,
indispensável a instrução probatória, sob pena de a decisão ensejar supressão de instância.
12.Diante do reconhecimento da nulidade da sentença, restam prejudicadas as demais
matérias de mérito alegadas pelas partes.
Num. 32542966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042

13.ISTO POSTO, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto
por ELEIÇÃO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO, SILVIO DE JESUS FERREIRA
ROSA VICE-PREFEITO e COLIGAÇÃO “A MUDANÇA É AGORA" (PP/PV) e, no
mérito, dar-lhe provimento, para acolher a preliminar de nulidade da sentença,
decretando-se nulos os atos desde sua prolação, com o retorno dos autos ao
Juízo da 159ª Zona Eleitoral – Centenário do Sul/PR, para ser processado na
forma do rito previsto no artigo 96 da Lei das Eleições e artigos 18 e 19 da
Resolução TSE nº23.608/2019, nos termos da fundamentação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600580-38.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO
PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA
VICE-PREFEITO - RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV - RECORRENTE:
GENY VIOLATTO - RECORRENTE: SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA - Advogado dos
RECORRENTES: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ - PR0093480 - RECORRIDA: ELEICAO 2020
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO - RECORRIDA: A FORÇA DO POVO 15-MDB /
14-PTB / 55-PSD - RECORRIDA: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS - Advogados dos
RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010420889900000031714042
Número do documento: 21043010420889900000031714042